Tribunal: TJDFT
Processo: 0747764-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747764-66.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALBERTO ZENI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO ALBERTO ZENI contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Cuida-se de processo em fase de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizado por JOAO ALBERTO ZENI contra BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Houve, no curso da liquidação, a determinação de produção de prova pericial. Acostado o laudo (ID 170018777), a parte requerente não se pronunciou, ao passo que o requerido apresentou parecer subscrito por assistente técnico, no qual se insurge contra a aplicação de juros para evolução das quantias apuradas a título de diferença até a liquidação do contrato (ID 172100039). Esclarecimento da perita, no ID 174245563. Novamente não se pronunciou o requerente, reiterando o requerido a sua impugnação (ID 174813825). É a síntese. Fundamento e decido. A sentença objeto de liquidação condenou o requerido ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m. até 11.01.2003, e posteriormente,1% a.m. O laudo pericial chegou à diferença de R$ 1.169.966,59 para cédula de crédito no 89/00046-3, anuindo o requerente com o referido valor (ID172100039, p. 06). Insurge-se, contudo, o requerido com relação à atualização do valor encontrado a título de diferença, dizendo que o valor foi atualizado em duas etapas: a primeira, de março de 1990 até novembro de 1991 (data da liquidação do contrato), utilizando os índices da poupança, mais juros remuneratórios de 1% (no primeiro cenário) e de 1,94% ao mês (no segundo cenário); após, atualizou o valor, de novembro de 1991 até a citação, em julho de 1994, pelos índices do INPC; por ultimo, continuou atualizando o valor pelo INPC, mais juros moratórios de 0,5% a.m., até 10/01/2023, e de 1% a.m. até agosto de 2023. Segundo o requerido, a forma de atualização utilizada está incorreta, pois o STJ condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário e acrescidas de juros demora de 0,5% a.m. até a entrada em vigor do CC/02 (11/01/2003) e, após, acrescidas de juros de 1% a.m. Indica o requerido como valor devido $ 1.169.966,59, que, atualizado, alcançaria o montante de R$ 59.913,30. Nos esclarecimentos, a perita diz que não faz sentido que uma quantia cobrada tenha sido considerada ilegal e que, no ato da restituição, não se aplique a remuneração recebida sobre tais valores, pois princípios básicos da contabilidade são claros ao estabelecer que se não existe um fato gerador (origem de uma cobrança), não há consequência ou efeito (causalidade) e que, por essa razão, a determinação de devolução da quantia implica a automática restituição dos juros por ela gerados. Deve a questão, contudo, ser analisada sob o enfoque dos limites objetivos do título exequendo, que, em momento algum, determinou ao requerido que efetuasse o pagamento de juros remuneratórios no ato da devolução da diferença apurada. Pelo contrário, o título foi expresso ao determinar, apenas, a apuração do valor da diferença e a sua atualização, segundo os critérios expressamente indicados, a saber: correção monetária a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e juros de mora de 0,5% a.m. até a entrada em vigor do CC/02 (11/01/2003) e, após, de 1% a.m. Esse também é o entendimento do e. TJDFT, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à suposta incorreção dos cálculos acolhidos pelo Juízo de origem para fixar o valor devido ao exequente. Pretende, o agravante, a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos para apuração do valor a ser restituído. 3. O título judicial liquidando é objetivo ao fixar as balizas para a correção do saldo credor eventualmente apurado em favor do contratante, o que não inclui juros remuneratórios, apenas correção monetária e juros de mora. 4. Recurso conhecido e desprovido." (TJDFT, Acórdão 1738929, 2a Turma Cível, Rel. DES. SANDRA REVES, DJe 17/08/2023). Mister, portanto, se faz o acolhimento da impugnação apresentada pelo requerido, definindose como devido o valor de R$ 59.913,30, atualizado até agosto de 2023. Conclusão Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A e defino como devida a quantia de R$ 59.913,30 atualizada até agosto de 2023. Não havendo requerimento da instauração da fase de cumprimento provisório de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos definitivamente. Poderá o requerente promover o desarquivamento dos autos e formular o pedido de cumprimento de sentença a qualquer momento, antes de eventual prescrição. Expeça-se alvará dos honorários periciais em favor da perita, conforme requerimento de ID 170018777.” O Agravante sustenta que não consta do título judicial “qualquer referência sobre abatimentos em razão de amortizações, sejam em razão do PROAGRO, da devolução da Lei Federal no 8.088/1990, ou qualquer outro meio”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que prevaleça o cálculo por ele apresentado. Preparo recolhido (ID 53227672). É o relatório. Decido. A par da configuração ou não da probabilidade do direito do Recorrente, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator